Tribunal: CARF
Processo: 15504.721149/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721149/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.440 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
CHURRASCARIA MCM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
CONDIÇÕES DE OPÇÃO. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO
FISCAL INADIMPLIDO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
A existência de débitos ficais com exigibilidade não suspensa é causa
impeditiva à opção da empresa pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Florianópolis/MG que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721149/2018-60
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721149/2018-60

A Interessada solicitou sua inclusão no Simples Nacional em 08/01/2018, mas,
conforme Termo de Indeferimento da Opção, de fl. 29, registrado em 15/02/2018, a
requerente teve seu pedido indeferido pelo fato de possuir os débitos, abaixo
relacionados, para com a Fazenda Nacional, em situação de exigibilidade.
Inconformada, a interessada protocolizou, em 28/02/2018, manifestação de
inconformidade de fls. 2 e 3, por meio da qual alega, em síntese, que quando da
manifestação de sua opção pelo Simples Nacional para o ano de 2018, foram apontados
alguns poucos débitos, em tese, impeditivos a sua opção pela sistemática especial de
tributação prevista na Lei Complementar no 123, de 2006; os débitos até então
apontados como impeditivos à pretendida opção foram regularmente pagos, conforme
atesta documentação anexa.
Entretanto, após ter regularizado as pendências inicialmente apontadas, quando da
efetiva adesão da empresa ao Simples Nacional, apareceram novos débitos até então
desconhecidos da empresa e não apontados em nenhuma relatoria anterior. De se
asseverar que um deles inclusive de valor ínfimo no importe de R$ 14,31 com
vencimento em janeiro de 2007, já afetado pela prescrição.
Por essa razão e manifestada a inequívoca intenção da empresa em aderir ao Simples
Nacional, há de se cancelar o indeferimento ora desafiado promovendo a sua regular
adesão ao Simples Nacional.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob o seguinte fundamento:
No caso em comento, no que tange ao débito para com a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, em que pese as alegações da requerente pertinentes a prescrição, da análise
dos comprovantes trazidos autos pela defesa, comprovante de arrecadação, cópia colada
abaixo, foi regularizado dentro do prazo estipulado pelas normas regulamentadoras
baixadas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. (...)
Todavia, no que tange ao débito inscrito em dívida ativa da União, Código de
Receita 8822, no inscrição 6041403805597, o comprovante de adesão ao
parcelamento apresentado pela requerente, assim como o comprovante de
arrecadação, como meio de prova de regularização do mesmo, se referem ao
parcelamento no inscrição 60416004311.
Logo, em que pese o fato da interessada ter procedido a regularização do débito junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, considerando-se que o débito inscrito em
dívida ativa da União não se encontra com a exigibilidade suspensa e que a
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721149/2018-60

interessada não procedeu ao pagamento e/ou parcelamento deste débito, dentro do
prazo estipulado, o Termo de Indeferimento da Opção, não carece de nenhum
reparo.
Isto porque, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, a existência
de débitos fiscais com exigibilidade não suspensa é causa impeditiva à opção da
empresa pelo Simples Federal. (Grifos meus).
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que (i) “quando da opção pelo Simples Nacional foram
apontados alguns poucos débitos por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo sido
os mesmos prontamente quitados de modo a permitir a regular manutenção da empresa no
Simples Nacional”; (ii) “após o pagamento dos débitos impeditivos a regular manutenção da
empresa no Simples Nacional apareceram outros débitos que fizeram com que fosse impedida de
permanecer no sistema simplificado tributário”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
A inclusão da Recorrente no Simples Nacional foi indeferida por meio do Termo
de Indeferimento da Opção pelo do Simples Nacional n° 00.08.96.24.23, de 15/02/2018, em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
O indeferimento foi fundamentado no inciso V do artigo 17, da Lei complementar
no 123/2006 (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I – (...)
(...)
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721149/2018-60

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícito o indeferimento da inclusão
de contribuintes no Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa, de
modo que referido dispositivo legal é completamente subsumível ao presente caso concreto.
Isso porque um dos débitos apontados no Termo de Indeferimento não foi quitado
dentro do prazo legal, inexistindo, inclusive, sequer notícia de que na presente data já tenha sido
quitado, uma vez que a própria recorrente aduz que “após o pagamento dos débitos impeditivos a
regular manutenção da empresa no Simples Nacional apareceram outros débitos que fizeram
com que fosse impedida de permanecer no sistema simplificado tributário”.
Entretanto, fato é que, como bem disposto pelo julgamento de primeira instância,
“no que tange ao débito inscrito em dívida ativa da União, Código de Receita 8822, no inscrição
6041403805597, o comprovante de adesão ao parcelamento apresentado pela requerente,
assim como o comprovante de arrecadação, como meio de prova de regularização do
mesmo, se referem ao parcelamento no inscrição 60416004311”.
Ou seja, a Recorrente não apresentou comprovante de parcelamento e nem de
pagamento do valor referente a inscrição no 6041403805597 (que também fundamentou o
indeferimento de opção pelo Simples Nacional, conforme termo de indeferimento de fl. 12), de
modo que a decisão de primeira instância não merece reparo.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 57
DF CARF MF
Original